Tribunal: TJES
Processo: 5028524-46.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028524-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
RECORRIDO: SONIA MARA CORREA LUCAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028524-46.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

RECORRIDA: SONIA MARA CORREA LUCAS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação na qual a parte autora sustenta que, no dia 13/06/2022, adquiriu junto à requerida um “sofá cama retrátil e reclinável, de 4 lugares, 240cm, em veludo com molas Palmeira CabeCasa MadeiraMadeira Bege (16533)”, no valor de R$ 3.189,37 (três mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos). A referida compra ocorreu através do
site
da requerida. Aduz que o produto entregue foi diverso do adquirido.

Enfatiza a autora:
“que a cor do sofá enviado pela empresa é a “castor” ou até mesmo a “cinza”, conforme cores disponíveis no site da Requerida. Aliás, certo é que o sofá enviado não foi o da cor bege, escolhido pela Requerente.”

Afirma que entrou em contato com a empresa, por meio de ligação e e-mail, solicitando a troca do produto, mas não obteve êxito.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação da requerida a obrigação de entregar o produto na cor bege e, subsidiariamente, requer seja devolvido o valor pago pelo produto (R$ 3.189,37). Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, pelas provas carreadas aos autos, restou demonstrado que o produto entregue não foi aquele adquirido pela requerente.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução a requerente do valor pago (R$ 3.189,37) e facultando a requerida a retirada do produto na residência da parte autora, em horário comercial, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após trânsito em julgado e desde que cumprido o comando sentencial. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que o produto entregue foi exatamente aquele adquirido, não havendo que se falar em devolução do valor. Sustenta, ainda, que o caso dos autos não configura qualquer dano moral indenizável.

Analisando os autos, verifico que assiste razão, em parte, a recorrente.

Os documentos constantes no id. 9086212 mostram que o produto, que foi adquirido fora do estabelecimento comercial (
site
), foi entregue em 30/06/2022 e, na mesma data, foi aberta a solicitação de troca do produto em razão da divergência de cor.

Nesse cenário, aplica-se o art. 49 do CDC, segundo o qual o consumidor, ao adquirir um produto fora do estabelecimento comercial, poderá desistir do negócio em até 7 (sete) dias, a contar da data do recebimento do produto, devendo, neste caso, lhe ser devolvido o valor pago.

De modo que, quanto ao cancelamento da compra com a devolução do valor pago, tenho que a sentença deve ser mantida.

Por outro lado, em relação ao suposto dano moral suportado, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo pelo seu não cabimento, pois
não

é qualquer situação
de sofrimento,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Decerto, o mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

In casu
,
não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial à recorrida
, especialmente tendo em vista a natureza do produto adquirido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação a título de reparação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)